Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AVERBAÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, mantendo a inscrição da penhora na matrícula do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de manutenção da averbação da constrição mesmo com o reconhecimento da proteção conferida ao bem de família, mesmo que vedado o praceamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aparte agravante informou as razões pela qual entende que a decisão deve ser reformada, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade.Preliminarde não conhecimento rejeitada.
4. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”.
4.1. No caso dos autos, é incontroverso que o imóvel em discussão se trata de bem de família.
5. O Código de Processo Civil dispõe que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, devendo, após o prazo legal de sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Art. 828, CPC.
5.1. A averbação que trata o referido artigo não é medida constritiva, mas ato de publicidade da existência do processo executivo
6. O STJ e esta Corte possuem entendimento no sentido da possibilidade de manutenção da averbação da constrição mesmo com o reconhecimento da proteção conferida ao bem de família. Assim, correta a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828. CC, art. 1712. Lei no 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma. REsp n. 2.106.324/PR, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Acórdão 2037224, 0721877-12.2025.8.07.0000, de relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.